Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, na qual foi determinada a análise do agravo de instrumento interposto, intime-se, primeiramente o agravante CAMILO COLA FILHO para que, objetivamente, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o retorno e resultado do julgamento da instância superior, assim como sobre as circunstâncias fáticas e de direito que repercutem no pedido formulado neste agravo de instrumento. Após, ouça-se, em igual prazo, os agravados. Publique-se. Brasília, 19 de abril de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator